Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-68.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000264-68.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK - CPF: 900.911.671-91 (RECORRENTE), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME - CNPJ: 26.353.324/0001-05 (RECORRIDO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000264-68.2024.8.11.0004.

EMBARGANTE: EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI – ME.

EMBARGADA: JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COBRANÇA DE CHEQUES – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA 503 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão não apreciou “o pedido de ausência de declinação da causa debendi” (id. 244811682, p. 3).

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
afasto
o reconhecimento de prescrição da pretensão inicial.
(...)
Em análise dos autos, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo
imprescindível a produção de prova em audiência para oitiva de testemunhas, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos
. Registre-se, por oportuno, que
a parte autora, na petição inicial, manifestou interesse na produção de prova testemunhal
. Desse modo, a fim de melhor instruir o feito e tendo em vista as alegações do recorrente, tem-se que
é necessária a realização de audiência de instrução, na medida em que a prova oral se mostra imprescindível no presente caso
.
”
(grifei)
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

10.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024